Tribunal: TJMT
Processo: 0042382-35.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042382-35.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AXEL BRENO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 036.984.581-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LORRAYNE CRISTHINE SANTANA BARROS LOPES - CPF: 062.922.541-94 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), KAIO JUNIOR BARRETO DA SILVA - CPF: 051.412.191-27 (VÍTIMA), LORRAYNE CRISTHINE SANTANA BARROS LOPES - CPF: 062.922.541-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0042382-35.2019.8.11.0042

APELANTE: AXEL BRENO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO – RÉU PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DO VEÍCULO ROUBADO – RECONHECIMENTO – PROVAS ORAIS – AUTORIA COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA – INFORMAÇÕES CONSTANTES NO SISTEMA SEEU – RECORTE DAS VETORIAIS DE CIRCUNSTÂNCIAS E DE CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – REGIME FECHADO – PENA SUPERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Não cabe a absolvição por crime de roubo quando o réu é preso em posse dos bens subtraídos e as vítimas o reconhece enfaticamente como o autor do assalto.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita dele ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal (STJ. AgRg no HC 643377 / SC. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 8/10/2021).

É inviável a valoração negativa das circunstâncias do crime, fundamentada no temor e na intimidação causados às vítimas pelo emprego de arma de fogo, visto que esses elementos são próprios do tipo penal [roubo].

Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “
o abalo psicológico causado à vítima é consequência inerente ao tipo penal de roubo, de modo que referido fundamento, para ser considerado idôneo, enseja que o dano seja especificado de forma concreta
” (STJ. HC n. 427.906/SP. DJe: 14/3/2018).

“
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
” [Enunciado Orientativo n. 18 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso].

O regime fechado é medida de rigor quando a pena situa-se acima de 8 (oito) anos, como também circunstâncias legais negativas, além da reincidência.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0042382-35.2019.8.11.0042

APELANTE: AXEL BRENO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Axel Breno Ribeiro da Silva
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 12 (doze) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inc. II, c/c art. 70,
caput
, “1a parte”, ambos do Código Penal (duas vítimas) [roubo majorado pelo concurso de pessoas].

A defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, pretende a desclassificação para o crime de receptação.

No que se refere à dosimetria, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, a correção da somatória da reprimenda aplicada na primeira fase, o recorte da agravante da reincidência e o estabelecimento de regime de pena mais brando.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso; no mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0042382-35.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a peça acusatória que, no dia 25/10/2019, por volta das 17h30min,
Axel Breno Ribeiro da Silva
, agindo em unidade de desígnios com agente não identificado, subtraiu para si um veículo Sandero, cor prata, placa QNE 7356, de propriedade de Kaio Junior Barreto da Silva, e uma bolsa pessoal contendo documentos, cartões de crédito, duas pulseiras infantis de ouro e um aparelho celular da marca Apple, de propriedade de Thalita de Almeida Camargo, nestes termos:

“
Ressai dos autos que, no dia e horário dos fatos, as vítimas, que trabalham na Empresa Telc Telecom, saíam do serviço e dirigiam-se aos seus respectivos veículos, oportunidade em que foram abordadas pelo denunciado e seu comparsa não identificado que, de arma de fogo em punho, anunciaram um assalto e obrigaram a vítima Kaio a fazer a entrega das chaves do seu veículo Sandero, enquanto que a vítima Talitha foi obrigada a entregar-lhes sua bolsa com os objetos já descritos.

Na sequência, enquanto as vítimas correram de volta para a empresa com o fim de protegerem-se, o denunciado e seu comparsa adentraram no veículo de Kaio e empreenderam fuga, levando consigo os bens das vítimas.

Restou apurado ainda que, momentos antes o denunciado e seu comparsa teria abordado outra vítima, de quem subtraiu uma corrente em ouro e ainda tentou subtrair o seu veículo HB20, não conseguindo o seu intento em razão da resistência da vítima, cujos fatos estão sendo apurados em autos diversos, conforme despacho de fls. 134.

Após as vítimas terem seus bens subtraídos informaram o ocorrido a Polícia que passou a diligenciar, sendo que horas depois, logrou êxito em localizar o veículo da vítima Kaio em poder do denunciado Axel Breno que, por sua vez negou a prática do crime de roubo, alegando tão somente que teria sido contratado para levar o carro até um determinado lugar.

Ocorre que, submetido a reconhecimento pessoal pelas vítimas Kaio, Talitha e até mesmo pela vítima Rafael Cássio da Silva, não tiveram dúvidas em afirmar ser o mesmo um dos autores do crime de roubo.

Assim agindo, o denunciado Axel Breno incorreu na figura típica descrita no artigo 157, § 2o, II, e 2o-A, I, do Código Penal (por duas vezes) em concurso formal impróprio, uma vez que a conduta fora praticada com desígnios autônomos e tinham consciência que subtraiam bens de duas pessoas distintas
”.

A defesa pretende a absolvição por insuficiência probatória, contudo, sem razão.

O juízo de origem condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, vertendo os seguintes fundamentos em relação à autoria delitiva:

“(...)
Quanto ser o autor da prática delitiva o réu e de que foram reconhecidos pelas vítimas, transcrevo os trechos dos depoimentos dessas vítimas, diga-se, quais foram produzidas observadas as regras do contraditório e da ampla defesa, como se vê a seguir:

Referente à vítima KAIO JUNIOR BARRETO da SILVA:

“...PROMOTOR:
O senhor chegou a reconhecer alguém lá na delegacia como sendo autor do crime
?

VÍTIMA:
Sim, um rapaz
. Parece que eles capturaram um, o outro eu não sei o que aconteceu depois.

PROMOTOR: O senhor teve alguma dúvida na hora de reconhecer ele?

VÍTIMA: Não. No momento que capturaram ele, ele estava com outra roupa, só que assim,
quando eles vieram descendo a gente viu eles de frente e a mesma coisa eles viram a gente
.

PROMOTOR: Certo, então
o senhor não teve dúvida
?

VÍTIMA:
Não
, eles estavam sem nada no rosto, somente com boné (...).

PROMOTOR: O Rafael também esteve na delegacia quando vocês estavam lá prestando depoimento?

VÍTIMA: Esteve. Eu cheguei primeiro e depois ele chegou.

PROMOTOR: Ele também reconheceu o rapaz lá na delegacia?

VÍTIMA: Sim. (...)

JUIZ: Certo.
Mas o senhor tem alguma dúvida que a pessoa que o senhor reconheceu lá, é o que te assaltou
?

VÍTIMA:
Não, eu poderia ter dúvida do cara que estava armado porque estava atrás, mas esse da frente eu não tenho, é certeza que é ele. É o mais baixo, magrinho
.

JUIZ: E esse da frente é o que foi preso?

VÍTIMA: Isso...”.

B) Referente à vítima THALITA DE ALMEIDA CAMARGO

“...PROMOTOR: Certo. A senhora chegou a visualizar o rosto dessas duas pessoas naquele momento apesar de ser bem rápido?

VÍTIMA: Eu vi. (...)

PROMOTOR:
Mas a senhora não chegou a fazer reconhecimento lá na delegacia
?

VÍTIMA:
Fiz depois
, acho que, não lembro quanto tempo depois que eu fui fazer o reconhecimento, mas no dia eu não fui.
Eu fui quando ele já estava preso
.

PROMOTOR:
E a senhora reconheceu alguém lá como sendo autor daquele crime
?

VÍTIMA:
Reconheci
.

PROMOTOR:
Teve alguma dúvida
?

VÍTIMA:
Não
.

PROMOTOR: A senhora se lembra quantos dias depois do fato a senhora foi na delegacia?

VÍTIMA: Pra fazer o boletim ou pra reconhecer?

PROMOTOR: Pro reconhecimento.

VÍTIMA: Eu recebi a notificação uns 15 dias ou 20 dias depois, eu não lembro, foi depois.

PROMOTOR: Eu tô vendo aqui que a senhora foi lá no dia 21 de novembro fazer o reconhecimento, quando reconheceu a pessoa do Axel, correto?

VÍTIMA: Não lembro, porque quando foi pra eu reconhecer, eu tenho duas meninas pequenas, na época eu não podia porque já era noite, eu não podia sair. (...)

PROMOTOR: Então a senhora foi bem depois?

VÍTIMA: Foi.

PROMOTOR:
Mas reconheceu, não teve dúvida mesmo assim
?

VÍTIMA:
Não
.

PROMOTOR: O que chamou a atenção da senhora para reconhecer ele naquele dia? Foi algum fato ou apenas a fisionomia dele que a senhora marcou um pouco? Teve algum detalhe?

VÍTIMA: No rosto dele não, porque ele não tem cicatriz, não tem marca nenhuma.

PROMOTOR: Sim, mas a minha pergunta é o que chamou a atenção da senhora pra afirmar que era ele o autor daquele crime? Foi que
a senhora lembrou do rosto dele
?

VÍTIMA:
Foi, porque como eles tinham roubado todas as minhas coisas, carteira, documento, celular, eu saí na rua procurando tudo quanto é câmera que tinha lá na rua, então tudo quanto é imagem que eu pude tentar achar deles eu procurei
.

PROMOTOR:
E a senhora visualizou imagens dele
?

VÍTIMA:
Vi e no dia também eu lembro dele, porque eles roubaram um monte de coisa minha, roubaram pulseira das meninas
.

PROMOTOR:
A minha pergunta, a senhora chegou a ver o rosto deles no dia dos fatos, correto
?

VÍTIMA:
Vi
.

PROMOTOR: Então essa visão que a senhora teve dele, aliado com as imagens de câmera que a senhora viu,
a senhora não tem dúvida de que ele é o autor do crime
?

VÍTIMA:
Não, porque quando eles roubaram a gente eles estavam de frente pra gente
.

(...).

Outra circunstância qual reforça, ainda mais, para asseverar pela conclusão DEFINITIVAMENTE da participação do réu no evento criminoso, ora que se apura e julga na presente ação penal, guarda relação a circunstância da apreensão do veículo, LOGO APÓS o crime, diga-se, quando ainda fazia presente dentro de veículo o réu AXEL, qual teria sido reconhecido pelas vítimas.

Nesse sentido, peço vênia, para transcrever trecho do depoimento daquela vítima (Kaio Junior Barreto da Silva), in verbis:

“...PROMOTOR: Certo.
O senhor recuperou seu carro
?

VÍTIMA:
Sim
.

PROMOTOR:
Quanto tempo depois
?

VÍTIMA: Olha,
foi no mesmo dia. A polícia me ligou acho que era umas dez horas da noite falando que tinha recuperado o veículo
.

PROMOTOR: Certo.
O senhor esteve lá na delegacia na noite que recuperaram seu carro
?

VÍTIMA:
Sim
, fiquei umas quatro horas lá na delegacia, acho que eu sai de lá era umas duas da manhã eu acho...”.

Como não bastasse, já que realmente não cometera o delito como alegado pela defesa, e de que teriam sido contratados para transportar esse veículo roubado, qual seja, Sandero, cor prata, placa QNE 7356, e que em decorrência desse transporte do bairro Nova Esperança/VG, local supostamente qual teria ido buscar o veículo, até o local de entrega, qual seja, bairro Pedra 90, iriam receber a importância, inicialmente de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) e, posteriormente, quando em juízo, o valor já diminuiu para R$ 200,00 (Duzentos Reais), todavia, cadê essa importância recebida, já que no momento da prisão foi apreendido tão só o valor de R$ 10,00 (Dez Reais).

De mais a mais, volto a insistir, já que estava utilizando de tornozeleira eletrônica, porque, principalmente, a defesa técnica do réu, não solicitou que oficiasse o setor de monitoramento eletrônico, já que a prova de sua inocência poderia estar num simples documento daquele setor, a fim de “atestar” sua inocência.

Assim sendo, tenho como incontroverso autoria delitiva qual aponta o réu AXEL, como autor deste crime, de modo que, configurado o delito em espécie (Roubo), então, evidentemente, que o pedido subsidiário fica prejudicada, afastada, evidentemente, pela impertinência aos fatos apurados e agora decididos (...)”.

Apesar da negativa de autoria do réu em juízo, as provas angariadas aos autos não deixam dúvida do cometimento do crime de roubo pelo apelante.

Da análise do conjunto probatório é possível extrair que, no dia 25/10/2019, por volta das 17h30min, três colegas de trabalho saiam da empresa Telc Telecom quando foram abordados por dois rapazes, um deles armado.

Os meliantes conseguiram roubar um veículo de propriedade de Kaio Junior Barreto da Silva e
uma bolsa pessoal contendo documentos, cartões de crédito, duas pulseiras infantis de ouro e um aparelho celular da marca Apple, pertencente a
Talitha de Almeida Camargo.

A Polícia Militar, comunicada do ocorrido, no mesmo dia, aproximadamente às 22hs, conseguiu abordar o carro na avenida Miguel Sutil, perto do Círculo Militar. Nele estavam
Axel
e Lorrayne, que foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia.

A vítima, Kaio, compareceu à central de flagrante e reconheceu
Axel
como um dos autores do crime de roubo, relatando o seguinte:

“
Que nesta tarde, por volta das 17:30 horas, estava saindo do seu local de trabalho, na rua Botafogo, bairro Jardim Guanabara; Que estava em companhia de dois colegas de serviço;

Que havia deixado estacionado na rua, em frente ao seu local de trabalho, TELC TELECOM; Que é proprietário do veículo Sandero, cor prata, de placa QNE 7356; Que havia um veículo Fiat Uno estacionado logo atrás do seu, o qual pertence à Talita, que também trabalha nesta citada empresa;

Que quando se aproximavam do veículo Fiat Uno, dois rapazes se aproximaram correndo, sendo que um deles estava com arma de fogo nas mãos e o outro vestia camisa de uniforme de estudante; Que o rapaz que estava vestindo uniforme escolar pegou a chave das mãos do declarante, abriu o Fiat Uno e tentou ligar, porém não conseguiu;

Que o outro indivíduo pegou a bolsa de Talita; Que ambos entraram no Fiat Uno; Que enquanto eles entraram no carro achando que a chave do declarante seria do Uno, o declarante, Talita e o outro funcionário, de nome Nilson, correram para dentro da empresa; Que, depois de um minuto, saíram na porta quando o declarante não viu mais seu veículo; Que, antes de roubarem seu veículo, os dois indivíduos tentaram roubar um veículo HB20; Que não conseguiram porque o proprietário do HB20 resistiu e entrou em luta corporal com esses indivíduos; Que depois que percebeu que levaram seu veículo, esse rapaz, proprietário do HB20 se aproximou, disse que foi vítima deles também, pegou o telefone do declarante, para qualquer informação.

Que nesta noite recebeu uma ligação avisando que deveria vir até esta Central, pois seu veículo havia sido recuperado; Que recebeu do rapaz, proprietário do HB20, fotos de um dos dois indivíduos que roubaram o Sandero. Que lhe mandou a foto do indivíduo e do carro também. Que a foto era do meliante que vestia camiseta de uniforme escolar e que veio conduzido para esta Central, detido com o veículo, o qual estava sendo dirigido por uma mulher; Que nesta Central encontrou um rapaz, proprietário do veículo HB20; Que
reconhece o suspeito Axel Breno Ribeiro da Silva
como um dos participantes do roubo do veículo Sandero nesta tarde; Que o comparsa dele é que estava portando a arma de fogo; Que o nome do rapaz, proprietário do HB20 é Rafael Cássio da Silva, telefone 98149-2471 com o qual entrou em contato por whatsapp
” (id. 110886573 - Pág. 20-21).

Em juízo, a vítima, Kaio Junior Barreto da Silva confirmou o reconhecimento de
Axel Breno Ribeiro da Silva
como o autor do delito,
verbis
:

“(...)
Promotor: Certo, então
o senhor não teve dúvida
?

Vítima:
Não
, eles estavam sem nada no rosto, somente com boné (...)
”.

No mesmo sentido foram as declarações de Talitha de Almeida Camargo, que, ao ser questionada pelo Promotor de Justiça se tinha dúvida quanto à autoria delitiva, declarou: “
não, porque quando eles roubaram a gente eles estavam de frente pra gente
”.

A circunstância de a vítima Kaio haver dito que o assaltante usava uniforme – apesar de o réu não ser estudante – não fragiliza o reconhecimento, haja vista a possibilidade de a vestimenta ter sido utilizada como disfarce.

Certo é que as vítimas foram categóricas e enfáticas na identificação do apelante como o autor do crime de roubo, que, inclusive, foi preso com o mesmo boné que usou no assalto.

Inexistindo dúvidas quanto à autoria do crime, fica afastada a aplicação do aforisma
in dubio pro reo
, invocado no apelo.

Subsidiariamente, o réu pretende a desclassificação para o delito de receptação.

Em relação à infração penal, prevista no art. 180 do Código Penal, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa
, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal (STJ. AgRg no HC 643377 / SC. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 8/10/2021).

Consoante aduz a defesa, o apelante não praticou o crime, mas tinha conhecimento que o veículo era roubado e teria sido contratado para transportar o bem de Várzea Grande para Cuiabá, afirmando o seguinte em seu interrogatório judicial:

“(...) Juiz(a): E por que o senhor estava dentro de veículo roubado? O senhor e vossa esposa.

Axel (acusado): Porque ela recebeu no whatsapp, nós fomos contratado para levar o veículo roubado no Pedra Noventa. O autor do roubo estaria pagando para nós conduzirmos até o Pedra Noventa. (...)

Juiz(a): E o senhor foi buscar esse carro aonde?

Axel (acusado): Várzea Grande, Nova esperança.

Juiz(a): Exatamente aonde no Nova Esperança?

Axel (acusado): Na Cohab Júlio Domingo de Campos.

Juiz(a): Certo, qual rua?

Axel (acusado): Rua 2. (...)
”.

Ocorre que não há nenhuma prova apresentada aos autos que comprove essa versão.

A defesa não apresentou a suposta conversa, realizada pelo aplicativo whatsapp, que comprove que o réu teria sido contratado somente para transportar o carro.

Em sede extrajudicial, o acusado disse que recebeu o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para levar o produto do roubo de uma cidade a outra; todavia, foi preso com a importância de R$ 10,00 (dez reais).

Além disso,
Axel
estava em monitoramento eletrônico, ou seja, poderia ter sido juntado ao processo um relatório que comprovasse que ele não estaria no local e no momento do crime.

A prova da existência de álibi cabe sempre ao réu.

Dessa maneira, a defesa não se desvencilhou do ônus que lhe cabia, de modo que a tese de suposto cometimento do crime de receptação, além de despida de verossimilhança, não se coaduna com nenhum elemento probatório contido nos autos.

No que se refere à dosimetria, o acusado requer a fixação da pena-base no mínimo legal, a correção da somatória da reprimenda aplicada na primeira fase, o recorte da agravante da reincidência e o estabelecimento de regime de pena mais brando.

Na primeira fase dosimétrica, a pena foi fixada pelo juízo de origem, nestes termos:

“
RESTA FIXAR A REPRIMENDA.

E, atento aos princípios constitucionais da individualização da pena, art. 5o, inc. XLVI da CR/88, bem como que estabelece o disposto no art. 59 do CP, então passo a fazê-lo.

Em relação à CULPABILIDADE, aqui considerada o grau de reprovação de agir, mostra-se normal à espécie delitiva praticada.

Quanto aos
ANTECEDENTES
são péssimos, inclusive,
utilizo da AP n.° 8075-26.2017.811.0042 (Id. 468186 – 6a VARA)
, para considerar como maus antecedentes do réu.

A CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE inexistem elementos para valorar, já que não foi realizado nenhum estudo psíquico-social.

Os MOTIVOS do CRIME revelados não permitem considerar desfavoravelmente ao réu.

As
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, nada obstante tenha afastado a qualificadora do emprego de arma de fogo, justamente, em decorrência da dúvida, como já fundamentado anteriormente, entretanto, penso que a arma visualizada pelas vítimas, foi objeto capaz de ocasionar temor e intimidação àquelas vítimas, dessa maneira, deve ser sopesado essa circunstância judicial de forma desfavorável ao réu.

AS
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
encontra revelado pelo
abalo psicológico nas vítimas
, logo, também haverá de ser sopesado em seu desfavor.

Quanto ao COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, em nada contribuiu para o evento criminoso.

Assim, para cada circunstância judicial, em tese, haveria de utilizar 1/8 (Um Oitavo) da fração, já que são 08 (Oito) as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

No entanto, filio-me à corrente qual entende que para cada circunstância judicial, em que reconheça negativamente os antecedentes, personalidade e motivo do crime, essas devem preponderar peso maior, ou seja, a utilização de 2/8 (Dois Oitavos) sobre as demais circunstâncias judiciais.

Assim, considerando que no caso em questão, tiveram 03 (Três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam a) ANTECEDENTES; b) CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME e c) CONSEQUÊNCIA DO CRIME, então, utilizando a fração de 2/8 (P/ ANTECEDENTES CRIMINAIS) E 1/8 (P/ CIRCUNSTÂNCIAS e CONSEQUÊNCIAS do CRIME), dessa forma, fixo a PENA-BASE em 07 (Sete) anos de reclusão
”.

No atinente aos antecedentes, a defesa sustenta que há nos autos uma lista com os registros criminais do apelante, mas nenhuma certidão da Vara de Execuções Penais.

Aduz também que a ação penal mencionada pelo magistrado para negativar tal vetorial, tem andamento na 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Segundo o Enunciado Orientativo n. 18 deste E. Tribunal, “
a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência, desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
”.

No mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, “
desnecessária a prova de certidão cartorária visando atestar a reincidência, sendo possível referida comprovação por intermédio de consulta ao sítio eletrônico adotado pelo Tribunal, no caso o Sistema de Execução Penal Unificado (SEEU)
[1]
”.

Ademais, em consulta ao Sistema SEEU – PEP n. 0014937-76.2018.8.11.0042, constatei que o trânsito em julgado da Ação Penal n. 0008075-26.2017.8.11.0042 ocorreu em 14/7/2017, de forma que agiu corretamente o juízo no agravamento da pena pela existência de maus antecedentes.

No que se refere às circunstâncias do crime, o apelante afirma que os fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante são inidôneos para exasperação da pena.

No caso em tela, a valoração negativa se deu sob a justificativa de que “
nada obstante tenha afastado a qualificadora do emprego de arma de fogo, justamente, em decorrência da dúvida, como já fundamentado anteriormente, entretanto, penso que a arma visualizada pelas vítimas, foi
objeto capaz de ocasionar temor e intimidação àquelas vítimas
, dessa maneira, deve ser sopesado essa circunstância judicial de forma desfavorável ao réu
”.

Razão assiste à defesa quanto ao decote dessa vetorial, visto que o temor e a intimidação são elementos ínsitos ao tipo penal
[2]
.

Guilherme de Souza Nucci
[3]
leciona que os elementos objetivos do roubo “
são os mesmos elementos descritos no delito de furto (art. 155), acrescentado a
grave ameaça
(violência moral, consistente no prenúncio de um acontecimento desagradável,
com força intimidativa
, desde que importante e sério)
”.

No concernente às consequências do crime, conforme argumenta o réu, o abalo psicológico sofrido pelas vítimas não se traduz em fundamento apto a elevar a pena-base.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça
[4]
, não há óbice para que o abalo psicológico sofrido pela vítima seja fundamento para majorar a reprimenda na avaliação negativa das consequências do crime,
desde que concretamente demonstrado
.

Na hipótese, o juízo
a quo
majorou a pena sem mencionar a ocorrência de um trauma anormal ou uma mudança comportamental que transborde as consequências naturais do delito, o que impõe o seu recorte.

Acerca da reincidência, a defesa argumenta que não há prova suficiente dessa agravante, que foi fundamentada nos seguintes termos:

“
Na 2a fase da dosimetria da pena, não vislumbro nenhuma hipótese de atenuantes, entretanto, reconheço agravante da reincidência, desta feita, em decorrência da AP n.° 10435-02.2015.811.0042 (Id. 407852– 6a Vara), desse modo, utilizo a fração de 1/6 (Um Sexto), consequentemente, agravo a pena em mais 01 (Um) ano e 02 (Dois) meses, dessa maneira, fixo a PENA PROVISÓRIA em 07 (Sete) anos e 02 (Dois) meses de reclusão
”.

Sobre esse tópico, aplico a mesma fundamentação utilizada para os antecedentes criminais, no sentido de que os dados constantes do Sistema SEEU servem para comprovar essa circunstância
[5]
, além do que a referida ação penal, citada pelo juízo, teve seu trânsito em julgado em 24/8/2017; assim, é inviável a exclusão da agravante da reincidência, aplicada com a adequada fração de 1/6 (um sexto).

Passo à nova dosimetria.

A pena-base do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas é de quatro a dez anos de reclusão e multa.

Na fase inicial, conservo os fundamentos utilizados para negativar a vetorial dos
antecedentes criminais
e aplico a fração de 1/6 (um sexto) à pena inicial, em conformidade com a jurisprudência majoritária
[6]
, chegando à 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na fase intermediária, reconheço a reincidência, pelos mesmos fundamentos utilizados pelo juízo, elevando a pena a 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias.

Na fase final, constato a existência da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas, e utilizo a fração de 1/3 (um terço), como prevê o art. 157, § 2o, II, do CP, alcançando 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias.

Em virtude de o roubo ter sido praticado em desfavor de duas vítimas, [concurso formal
[7]
], exaspero a pena na fração de 1/6 (um sexto), ficando o réu definitivamente condenado à pena de 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

No que tange à pretensão da defesa de alteração do regime de cumprimento de pena, o art. 33, § 2o, alínea “
a
”, do CP, dispõe que: “
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado
”.

Além disso, o reconhecimento dos antecedentes criminais e da reincidência são fatores que repercutem no regime de cumprimento de pena escolhido, conforme preceitua o art. 33, § 3o, do CP
[8]
.

Por conseguinte, está justificada a imposição do regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda imposta.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e o
PROVEJO EM PARTE
para redimensionar a pena imposta, condenando
Axel Breno Ribeiro da Silva
, a
8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, mantendo incólumes os demais itens da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
STJ. AgRg no AREsp 1902790 / MG. Relator Ministro João Otávio de Noronha. DJe: 14/2/2022.

[2]
Roubo: Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem,
mediante grave ameaça
ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.

[3]
NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal
. Rio de Janeiro: Forense. 2020, p. 1015.

[4]
STJ. AgRg n. REsp n. 1883371-RN. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 12/11/2020 e Enunciado Orientativo n. 18 deste E. Tribunal, “a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”.

[5]
STJ. AgRg no AREsp 1902790 / MG. Relator Ministro João Otávio de Noronha. DJe: 14/2/2022.

[6]
STJ. AgRg no HC n. 691.091/SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 25/10/2021.

[7]
O roubo praticado em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, enseja o reconhecimento do concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único.

[8]
Código Penal: Art. 33, § 3o - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos
antecedentes
, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: I - as penas aplicáveis dentre as cominadas; II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade; IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022